Tribunal: CARF
Processo: 13502.721082/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721082/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.647 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de COFINS não cumulativa. A
compensação pleiteada não foi homologada pela fiscalização por meio do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721082/2012-62
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721082/2012-62

Conforme se depreende do referido despacho, o motivo específico para a não
homologação do crédito pleiteado pelo sujeito passivo foi a falta de prova quanto ao direito
creditório, considerando que, após regularmente intimado, o sujeito passivo deixou de apresentar
os documentos solicitados pela fiscalização.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE.
Não é genérica a intimação que detalha minudentemente a documentação exigida da
pessoa jurídica, em nada prejudicando o direito de defesa da litigante, situação que não
se ajusta às condições especificadas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF),
necessárias para a decretação da nulidade.
PER/DCOMP.
INTIMAÇÃO
FISCAL
PARA
APRESENTAÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO. OMISSÃO
DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, por meio da apresentação da documentação especificada na intimação
fiscal, da existência e da quantificação do crédito utilizado na compensação, sem o que
não há como a Administração Tributária reconhecer o direito creditório, tampouco
homologar a compensação.
DETALHAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA. SEGREDO
INDUSTRIAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO. Os agentes fazendários encontram-se
submetidos aos ditames do art. 198 do CTN, que trata do sigilo fiscal, não podendo
divulgar a terceiros informação obtida em razão do ofício exercido sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios e atividades, sob pena de sofrer sanções nas áreas administrativa, civil
e penal, em face do que não há como se acolher a tese da manifestante, consistente na
impossibilidade do fornecimento de informação protegida pelo segredo industrial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário no qual alega,
em síntese: (i) a nulidade do despacho decisório e da r. decisão recorrida, por estar pautado
apenas em presunção; (ii) a não cumulatividade do PIS e da COFINS e o direito ao crédito do
contribuinte, anexando aos autos o processo produtivo da Recorrente. Se reporta à manifestação
de inconformidade no qual foi apresentada planilha com a composição das notas fiscais que
comporiam os valores indicados no DACON do período. Traz uma planilha com uma série de
insumos que teriam sido objeto de glosa. Requer diligência considerando “a escrituração
contábil e fiscal da empresa”.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721082/2012-62

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade do despacho decisório. Com
efeito, o despacho foi emitido considerando que, após ser regularmente intimado, o ora
Recorrente não apresentou quaisquer dos documentos solicitados para respaldar os valores
declarados em seu DACON. No Termo de Intimação foram solicitados os seguintes documentos
contábeis e fiscais, dentre os quais balancetes, notas fiscais e livros de entrada e saída:

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721082/2012-62

Ora, sem o devido respaldo documental, correta a fiscalização ao glosar os
créditos pleiteados, estando devidamente motivado o despacho decisório, não cabendo se falar
em simples presunção.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum elemento
fático ou jurídico efetivo capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
De fato, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito estaria
comprovado em seu DACON e não anexa aos presentes autos quaisquer documentos fiscais
ou contábeis para respaldar o seu crédito. Com efeito, não constam dos presentes autos
qualquer documento fiscal ou contábil (frise-se, solicitado pela fiscalização anteriormente) para a
confirmação da validade dos valores declarados.
A empresa anexou em Manifestação de Inconformidade, tão somente, uma
planilha com a suposta relação das notas fiscais que estariam em seu DACON. Não anexou,
contudo, as notas fiscais e os livros contábeis e fiscais solicitados. E a ausência de documentos
foi bem evidenciada pela r. decisão recorrida, que indicou:
Quanto ao que foi apresentado no momento da instauração do litígio ora analisado,
consistente em uma mera planilha de cálculos, que nada inovou em relação ao que
consta do DACON transmitido pela empresa, e em um arquivo contendo uma relação
de notas fiscais relativas a aquisições efetuadas pela impugnante, tais elementos em
hipótese nenhuma podem ser considerados como suficientes para respaldar a apuração
do crédito utilizado no procedimento compensatório, no expressivo montante de R$
(...).
Realmente, sabendo-se que a pessoa jurídica indicou em seu DACON a percepção
de receita tributada no mercado interno (sem qualquer benefício fiscal), de receita
não tributada no mercado interno (decorrentes de operações com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência) e de receita decorrente da exportação,
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721082/2012-62

não há como se admitir que uma singela planilha contendo a especificação de notas
fiscais de insumos considerados na apuração dos créditos se mostre suficiente para
elucidar o valor da receita que deverá ser tributado no mercado interno, o valor da
receita eximido da tributação no mercado interno, e, por fim, o valor da receita
excluído da tributação por decorrer da exportação de produtos da empresa.
Para o esclarecimento da situação acima aventada é que foi determinada a apresentação
de planilha com a indicação do número da nota fiscal, do nome e CNPJ do adquirente,
do CFOP, da data da saída do produto, do valor contábil da nota fiscal e do número de
registro da exportação, tudo relativo às vendas da pessoa jurídica, o que não guarda
qualquer sintonia com a planilha apresentada pela defendente. (grifei)
E no Recurso Voluntário a empresa apenas traz documentos que se referem ao seu
processo produtivo, inclusive um fluxograma de sua produção, um grui da indústria química
brasileira e um laudo técnico com a definição de insumos e matérias primas de sua produção.
Entretanto, não anexa qualquer documento contábil para respaldar seu crédito.
Ora, ainda que seja possível que identificar o processo produtivo da empresa e
debater as despesas que, em tese, pudessem ser admitidas como insumos, não seria possível
confirmar nos presentes autos quais seriam os efetivos valores eventualmente passíveis de
creditamento. Isso porque não constam dos presentes autos quaisquer documentos concretos
que demonstram a origem do crédito pleiteado.
Inclusive o próprio sujeito passivo pleiteia a realização de diligência que não é
passível de ser realizada no presente caso. De fato, a Recorrente solicitou a realização de
diligência considerando “a escrituração contábil e fiscal da empresa” que, frise-se novamente,
não foi apresentada nos presentes autos. Não foi anexado sequer uma documentação
exemplificativa.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721082/2012-62

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital